Tribunal: TJMT
Processo: 1010749-60.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010749-60.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CLEYTON DOS SANTOS MARANHAO - CPF: 021.453.211-95 (APELANTE), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (REPRESENTANTE), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO MILITAR – ACIDENTE DE TRABALHO – INDENIZAÇÃO RECEBIDA PARCIALMENTE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PERÍCIA QUE ATESTA SEQUELA PARCIAL – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Restando comprovado pela perícia que a invalidez do segurado é parcial e não total, não há como acolher a pretensão em receber a indenização que não corresponde ao caso fático.

II - “Não havendo razões para desconstituição da perícia ou qualquer nulidade no julgamento, mantém-se a sentença.” (STJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AREsp 1098265 MG 2017/0105725-0 (STJ) - Data de publicação: 30/06/2017)

III - “Não havendo comprovação da invalidez funcional total, pois comprovadamente parcial a incapacidade consoante prova pericial, descabe a condenação da seguradora em adimplir a cobertura, por ausência de expressão previsão contratual. Precedentes. RECURSOS DESPROVIDOS.” (Apelação Cível No 70055525273, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 31/07/2013)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1010749-60.2017.8.11.0041 interposto por CLEYTON DOS SANTOS MARANHAO contra sentença proferida nos “AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA” onde litiga com BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. E OUTROS perante a 9a Vara Cível de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 149063532 o magistrado a quo julgou improcedente o pedido inicial, com resolução do mérito. Condenou a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais. Fixou, ainda, a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, já se fazendo observar a regra do artigo 85, §§ 2o e 8o do Código de Processo Civil, entretanto de exigibilidade suspensa conforme art. 98, § 3o do CPC, uma vez que lhe foi deferido os benefícios da Justiça Gratuita.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 149063533 que é imperioso reconhecer que os documentos disponibilizados nos autos são claros no sentido de que o apelante é portador de sequelas incapacitantes/redutoras de funcionalidade: “periciado apresenta limitação para qualquer função que exija a integridade da função olfativa”. Não bastasse isso, ainda restou devidamente comprovado nos autos o nexo de causalidade entre o sinistro sofrido pelo apelante e as sequelas incapacitantes das quais é portador, também não paira dúvida alguma acerca do caráter permanente das sequelas incapacitantes, não havendo outros tratamentos capazes de reverter o quadro clínico do apelante.

Aduz que todos os elementos fazem concluir que o apelante se encontra incapacitado para a profissão de militar do exército brasileiro. Ainda que conste nos autos que a sequela é parcial, tal limitação é inaceitável para a carreira militar, pois todos, sem exceção, são obrigados a praticar atividades físicas, até mesmo os que estão em funções burocráticas. Além disso, houve afetação de função corporal básica do autor, de forma que este não possui qualquer condição de exercer a profissão como antes, em função das sequelas confirmadas em perícia;

Afirma que o apelante ficou incapacitado para a profissão pela qual contratou o seguro e, tendo em vista que a invalidez a ser verificada para fins de deferimento de indenização securitária é aquela que impede o segurado de realizar sua profissão habitual, o recorrente faz jus à integralidade do valor previsto para a cláusula de Invalidez Permanente por Acidente. Vale repisar que, ainda que conste no referido laudo que a sequela é apenas parcial, tal limitação é inaceitável para a profissão exercida no âmbito militar, eis que é claramente pesada e desgastante, além de que exige muitos esforços físicos que inviabilizam permanentemente o retorno à atividade;

Sustenta que o que se pretende demonstrar, portanto, é que o percentual de redução funcional utilizado pelo juízo não condiz com a realidade da profissão de militar, pois para sua profissão habitual o apelante está, sem dúvida alguma, 100% incapaz, tanto que houve afetação grave da capacidade cognitiva;

Argumenta que a jurisprudência deste Egrégio Colegiado é uníssona em reconhecer o direito do apelante ao pagamento integral da indenização securitária prevista para a hipótese de Invalidez Permanente por Acidente, eis que o apelante se encontra totalmente incapaz para sua atividade habitual, bem como pelo fato de as rés infringirem seu dever de informação, motivo pelo qual a sentença de mérito deverá ser reformada para afastar a incidência da tabela da SUSEP;

Prequestiona os arts. 757, 758, 765 e 776 do Código Civil, além do artigo 795 também do código atual, bem como as disposições do art. 6o inciso V e VIII, art. 39 inciso V, arts. 46, 47, 51 inciso IV, e parágrafo 1o, incisos II e III, art. 54 parágrafo 4o todos do Código de Defesa do Consumidor;

Requer sejam as apeladas condenadas ao pagamento do valor remanescente total da indenização prevista para o caso de Invalidez Permanente por Acidente, afastando-se a incidência da tabela da SUSEP, tendo em vista que o apelante se encontra incapaz para sua profissão habitual, bem como pelo fato de que as rés descumpriram o dever de informação, sendo as tabelas de percentuais nulas de pleno direito.

Contrarrazões sob ID. 149063538, 149063540 e 149063542.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZACAO SECURITARIA ajuizada por CLAYTON DOS SANTOS MARANHÃO, doravante denominado recorrente, contra BRADESCO PREVIDENCIA E SEGUROS S.A e MAPFRE VIDA S.A, ALLIANZ SEGUROS S.A COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL, doravante denominados recorridos.

Narrou o autor/apelante que é militar do exército brasileiro, beneficiário da apólice de seguro no. 930.4529 – SUBGRUPO 5, matrícula FAM n° 008.522.297-6, que prevê cobertura para os casos de Morte, Morte acidental, Invalidez Permanente por Acidente e Invalidez Permanente Total por Doença. Relatou que no dia 08/12/2014, o autor sofreu um acidente quando subia num telhado para realizar um conserto, momento em que veio a pisar em falso na escada e cair. Na hora do ocorrido o autor ficou desmaiado, sendo imediatamente encaminhado ao Hospital Regional e, após exames, verificou-se que sofreu Traumatismo Crâneo Encefálico - TCE.

Informou que mesmo após tentativa de tratamento terapêutico e medicamentoso, não logrou êxito e não consegue mais realizar nenhum tipo de atividade física e de impacto, estando totalmente incapaz para a carreira militar, pelo que ajuíza a presente ação buscando a condenação ao pagamento da cobertura correspondente ao prêmio por invalidez funcional por acidente.

O juiz a quo julgou a ação improcedente e cCondenou a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais. Fixou, ainda, a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, entretanto de exigibilidade suspensa conforme art. 98, § 3o do CPC.

A tese recursal funda-se na alegação de necessidade de reforma da sentença por fazer jus a indenização securitária por ser incapacitado para o serviço militar.

Anoto de início que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no CDC.

Os contratos de seguro possuem elementos imprescindíveis para sua validade e vigência, entre eles, é característica a bilateralidade, uma vez que indubitavelmente geram obrigações para ambas as partes, contratante e contratado. A finalidade do contrato é prover através de uma obrigação pactuada, a promessa de pagamento diante de um sinistro.

Essas obrigações são reciprocas, e, constituem-se reciprocamente em pagar o prêmio, não acentuar o risco do contrato e cumprir as demais obrigações convencionadas, e, por sua vez, o segurador deve garantir o pagamento de indenização prevista no contrato, caso ocorra o sinistro.

A relação jurídica e a modalidade do contrato (seguro) firmado entre os litigantes são fatos incontroversos nos autos.

Consignou o magistrado condutor em sentença:

“(...)

Extrai-se da controvérsia a discussão se há ou não invalidez, a fim de gerar direito ao prêmio previsto na apólice. A ré defende já ter sido pago o valor do prêmio, não havendo se falar em complementação.

As partes trouxeram documentos que comprovam o seguro de vida em grupo contratado pelo empregador do autor, – apólice de seguro no. 930.4529 – SUBGRUPO 5, matrícula FAM n° 008.629.481-4, demonstrando a relação entre as partes.

Neste ponto, a prova pericial realizada nos autos demonstrou que o requerente apresenta moléstia temporária, e não permanente como alega.

(...)

Ressalte-se que o simples fato de as Condições Gerais não estarem assinadas pelo autor não induz o seu desconhecimento acerca das cláusulas contratuais. No vertente caso, é possível verificar do documento anexado à petição inicial denominado “Certificado Individual de Seguro de Vida em Grupo” que, para os casos de invalidez permanente por acidente, há previsão de cobertura de ATÉ R$ 136.342,58 (cento e trinta e seis mil trezentos e quarenta e dois reias e cinquenta e oito centavos), indicando a existência de uma limitação ao pagamento da indenização, sendo calculada com base no “grau de sua extensão”.

(...)

Ademais, insta consignar que o cálculo da indenização deve ser proporcional a invalidez sofrida pela vítima, porque o pagamento do valor total da indenização securitária quando a invalidez for parcial, ofende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, nos termos do seguinte julgado da Corte Superior:

(...)

Diante disso, sendo a lesão do autor quantificada em 7% (sete por cento) pela perda do olfato, e considerando que para o caso de invalidez parcial do membro o valor total é R$ 94.738,68, deve a parte autora receber a quantia de R$ 6.631,70 (seis mil seiscentos e trinta e um reais e setenta centavos).

Nesse compasso, verifica-se que foi comprovado pelas requeridas através de comprovante de pagamento a quitação deste valor ao autor (ID. 10859213), em sede administrativa, portanto, não há qualquer valor à ser complementado, pelo que são improcedentes os pedidos da inicial.

Pelo exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, com resolução do mérito.”

O ponto controvertido deste recurso é verificar se a parte recorrente deve ou não receber a integralidade da indenização securitária contratada.

É fato comprovado nos autos o recebimento pelo autor da Importância segurada vigente na época do sinistro, no valor de R$6.631,70 (seis mil seiscentos e trinta e um reais e setenta centavos) conforme comprovante de pagamento sob ID. 149063396.

Concluiu o experto através da perícia judicial juntada nos autos:

“Os elementos disponíveis permitem admitir nexo de causalidade entre o traumatismo decorrente do acidente noticiado e o dano corporal apresentado pelo autor. O periciado apresenta invalidez permanente parcial por lesão neurológica, que cursa com perda total do olfato, prevista em 7% de comprometimento funcional de acordo com os parâmetros da SUSEP para invalidez permanente por acidente.”

Com efeito, restando comprovado pela perícia que a invalidez do segurado é parcial e não total, não há como acolher a pretensão em receber a indenização que não corresponde ao caso fático.

A jurisprudência nacional converge:

“APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO RETIDO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PARCIAL. AUSÊNCIA DE COBERTURA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. 1. Desnecessidade de produção de segunda perícia médica, pois os fatos que se pretende comprovar restaram suficientemente esclarecidos. Mero descontentamento da parte com o resultado apresentado pela perícia. Inteligência do art. 130 do CPC 2. Não havendo comprovação da invalidez funcional total, pois comprovadamente parcial a incapacidade consoante prova pericial, descabe a condenação da seguradora em adimplir a cobertura, por ausência de expressão previsão contratual. Precedentes. RECURSOS DESPROVIDOS. (Apelação Cível No 70055525273, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 31/07/2013) - (TJ-RS - AC: 70055525273 RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 31/07/2013, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/08/2013).

Aliás, a parte recorrente não provou qualquer desacerto da perícia judicial realizada, o que conduz a conclusão da higidez do estudo realizado.

O STJ já se manifestou acerca de matéria análoga:

“AUSÊNCIA DE RAZÕES PARA DESCONSTITUIÇÃO DA PROVA PERICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Não havendo razões para desconstituição da perícia ou qualquer nulidade no julgamento, mantém-se a sentença.” (STJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AREsp 1098265 MG 2017/0105725-0 (STJ) - Data de publicação: 30/06/2017)

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.a edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

Alexandre Freitas Câmara acerca do ônus da prova dilucida:

“A análise do ônus da prova pode ser dividida em duas partes: uma primeira, em que se pesquisa o chamado ônus subjetivo da prova, e onde se busca responder à pergunta "quem deve provar o quê?"; e uma segunda, onde se estuda o denominado ônus objetivo da prova, onde as regras sobre este ônus são vistas como regras de julgamento, a serem aplicadas pelo órgão jurisdicional no momento de julgar a pretensão do autor.” (CÂMARA. Alexandre Freitas.Lições de Direito Processual Civil Vol. I. 16a ed. rev.e at. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2007, pag. 415.)

Para Antônio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover e Cândido Rangel Dinamarco:

“A distribuição do ônus da prova repousa principalmente na premissa de que, visando a vitória na causa, cabe à parte desenvolver perante o Juiz e ao longo do procedimento uma atividade capaz de criar em seu espírito a convicção de julgar favoravelmente. O juiz deve julgar secundum allegatta et probata partium e não secundum propiam suam conscientiam - e daí o encargo que as partes têm no processo, não só de alegar, como também de provar (encargo=ônus). (CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pelegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria Geral do Processo. 16a edição. São Paulo: Editora Malheiros, 2000, pg. 345.)

O ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato. Assim, segundo o disposto no art. 333 do Código de Processo, o ônus da prova ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023